Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703340-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MOURA AGRAVADO: KNOW HOW EMPREENDIMENTOS IMOB E REPRESENTACOES LTDA, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para responderem, querendo, o agravo interno interposto. Brasília, DF, 29 de maio de 2020 16:55:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator